Tribunal: TJSP
Processo: 4027123-58.2013.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278437
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4027123-58.2013.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante THIAGO
PAVUENOS DE ROSA, é apelado DENIS WILLIAN MARTINS SORRILHA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4027123-58.2013.8.26.0224 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL no 4027123-58.2013.8.26.0224
APELANTE: THIAGO PAVUENOS DE ROSA
APELADO: DENIS WILLIAN MARTINS SORRILHA
COMARCA: GUARULHOS
JUIZ: CELINA DIETRICH E TRIGUEIROS TEIXEIRA PINTO
AÇÃO: COMPRA E VENDA
VOTO No 28551
COBRANÇA - CITAÇÃO EDITAL – VALIDADE -
REQUERIDO
NÃO
LOCALIZADO
–
DILIGÊNIAS
E
DOCUMENTAÇÃO
SUFICIENTE
–
SENTENÇA
CONFIRMADA – APELO DESPROVIDO.
Trata-se de Apelação Cível, exprobando a R. sentença de fls., que houve
por procedente em parte Ação Ordinária, com mandar ao pagamento de indenização por
danos materiais no valor de R$-7.010,00; rija no argumento do prejuízo verificado com
dívida referente às taxas condominiais incidentes sobre o imóvel, declarando o vendedor
não haver pendências sobre o bem, possível a devolução do montante adimplido pelo
comprador e inexistente dano moral.
Insurge-se o Requerido, por meio de curador especial, aduzindo da falta
de citação pessoal do Réu, necessárias mais providências para a localização do insurgente
para responder à demanda, visando eventual Audiência de tentativa de conciliação.
Recurso bem processado. Respondido.
É o brevíssimo relato.
De acordo com o Art. 256 do Código de Processo Civil, a citação por
edital ocorrerá nas seguintes hipóteses: a) quando desconhecido ou incerto o réu; b) quando
ignorado, incerto ou inacessível o local em que se encontrar e c) nos casos expressos em
lei.
No entanto, “Em se tratando de citação por edital, não basta a simples
afirmação do autor de que o réu se encontra em local incerto e não sabido, competindo ao
juiz averiguar a veracidade da assertiva” (Resp n. 132.169-SP, 3a Turma, STJ, Rel. Min.
Eduardo Ribeiro, julgado em 06.05.99, DJU 14.06.99, p. 185).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4027123-58.2013.8.26.0224 -Voto no
3
No caso concreto, fôra efetuada tentativa de citação por correio e por
meio de Oficial de Justiça no endereço informado na exordial (fls. 37, 50 e 64/65)
pesquisas outras e mais tentames, deferida citação editalícia somente em agosto de 2017,
empós de mais de 3 anos de procura. Alfim, inda que da designação de curador especial,
deferiu a h. Magistrada de Primeiro Grau nova pesquisa Renajud, com envio de cartas que
voltaram negativas em julho de 2019.
Assim, correta a citação por edital, visto que infrutíferas as várias
tentativas de localização. Se o Autor visava apenas o reembolso relativo aos débitos
condominiais deixados pelo Apelante, eram dispensáveis outras diligências suplementares,
tendo em vista a suficiência dos documentos carreados com a exordial - não se lobrigando
de prejuízo ao Requerido com a citação conforme realizada.
Deste modo, manifesta a improcedência do recurso
tíbia a
argumentação brandida, em contrário.
Ante o exposto, invoca-se o Artigo 252 do Regimento Interno desta
Relação para manter o decidido, e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Majora-se a
honorária para 17% do valor condenatório, à luz do §11, do Art. 85, do CPC.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica